Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
3. Não há de se falar em omissão se a matéria ventilada nos Embargos de Declaração não foi deduzida em sede de apelação.
2. Não há vício de omissão no acórdão, quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas.
4. Embargos de declaração rejeitados.